Tribunal: TJDFT
Processo: 0714033-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714033-50.2021.8.07.0000 RECORRENTES: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, OAS IMÓVEIS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDOS: CLERYSSON COUTINHO DOS SANTOS, ELENITA COUTINHO MACEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que determinou o encerramento do processo de recuperação judicial da segunda e terceira executadas, bem como a comprovação que a parte não recebeu o seu crédito e deferiu o pedido de prosseguimento do feito. 2. De acordo com o artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial os créditos existentes à época do pedido, ainda que não vencidos. 3. O Enunciado no 100 da Terceira Jornada de Direito Comercial realizada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, esclarece que “consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado”. 4. Precedente: “(...) 1. Nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. Embora exista divergência sobre o tema, o STJ consolidou o entendimento de que o crédito é constituído na data do fato gerador e não do trânsito em julgado da sentença que o reconhece. Precedentes. 3. Comprovado que o crédito é preexistente à recuperação judicial, correta a decisão agravada que determinou a expedição de certidão para habilitação no Juízo universal. 4. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1232767, 07241090720198070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020) 5. São extraconcursais os créditos derivados de fato gerador ocorrido posteriores à concessão da recuperação judicial, devendo ter o prosseguimento no Juízo competente para o cumprimento de sentença, ressalvada a competência funcional do Juízo Universal para controlar os atos de constrição patrimonial a fim de se preservar a manutenção da empresa e garantir o adimplemento das obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial. 6. Não havendo mais Juízo Universal, em razão do encerramento da recuperação judicial, inexiste óbice à realização dos atos de contrição patrimonial pelo Juízo do cumprimento de sentença. 7. Assim, determinado o encerramento do processo de recuperação judicial da segunda e terceira executada, bem como a comprovação que a parte não recebeu o seu crédito, correto o prosseguimento do feito. 8. Agravo interno prejudicado. 8.1. Agravo de instrumento improvido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o, inciso II, 49, caput, e 59, todos da Lei 11.101/2005 e ao artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, defendendo que todas as dívidas que possuem data de fato gerador anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial deverão ser pagas nos termos do plano de recuperação judicial aprovado. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 9o, inciso II, 49, caput, e 59, todos da Lei 11.101/2005, e ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. 1. O titular do crédito que for voluntariamente excluído do plano recuperacional, detém a prerrogativa de decidir entre habilitar o seu crédito ou promover a execução individual após finda a recuperação. 2. De fato, caso a obrigação não seja abrangida pelo acordo recuperacional, restando suprimida do plano, não haverá falar em novação, ficando o crédito excluído da recuperação e, por conseguinte, podendo ser satisfeito pelas vias ordinárias (execução ou cumprimento de sentença). 3. Caso o credor excluído tenha optado pela execução individual, ficará obrigado a aguardar o encerramento da recuperação judicial e assumir as consequências jurídicas (processuais e materiais) de sua escolha, para só então dar prosseguimento ao feito, em consonância com o procedimento estabelecido pelo CPC.(REsp n. 1.851.692/RS,Quarta Turma, Julgado em 25/5/2021). 4. Na hipótese, o credor de crédito excluído do plano recuperacional optou por prosseguir como processo executivo, não podendo ser ele obrigado a habilitar o seu crédito. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1641169/RS,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 29/6/2021). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no TP3730, Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/12/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010